Tribunal: TJBA
Processo: 8033878-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

(12AN)

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033878-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RABELO COITE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA

Advogado(s)
:
HUMPHREY RABELO COITE

AGRAVADO: ALICIA ANDRADE RODRIGUES

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SENA SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de isntrumento interposto por Rabelo Coité Consultoria e Assessoria Jurídicacontra decisão proferida nos autos da ação originária (Proc. n.º 8003474-57.2023.8.05.0150), em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figura como agravada Alicia Andrade Rodrigues.
Na origem, deferiu-se liminar para suspender protesto e eventual negativação, bem como a gratuidade de justiça à autora. Inconformada, a agravante insurgiu-se contra a concessão do benefício à parte contrária e requereu, para si, a gratuidade ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas, apresentando declarações de hipossuficiência e documentos financeiros. A decisão monocrática indeferiu o pedido por ausência de comprovação idônea, determinando o recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se pessoa jurídica, notadamente sociedade individual de advocacia, pode obter a gratuidade de justiça com base em declaração unilateral de hipossuficiência e documentos incompletos, ou se é indispensável a apresentação de prova contábil e fiscal idônea da incapacidade financeira.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) condiciona a concessão da assistência judiciária gratuita à comprovação da insuficiência de recursos.
4. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade apenas em favor de pessoas naturais, não se estendendo às pessoas jurídicas.
5. Nos termos da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita somente quando comprovada, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
6. No caso, a agravante limitou-se a juntar declarações unilaterais e relatório de protestos, sem apresentar balanços, extratos ou documentos fiscais capazes de demonstrar a alegada incapacidade financeira.
7. A concessão da gratuidade à agravada, pessoa natural, encontra amparo na presunção legal, inexistindo violação ao princípio da isonomia ou à paridade de armas.

8. O Agravo Interno restou prejudicado, uma vez que o presente Agravo de Instrumento encontra-se apto para julgamento colegiado.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade de justiça se comprovar documentalmente a incapacidade de arcar com as despesas processuais. 2. A presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, § 3º, CPC, não se estende às pessoas jurídicas."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput, incisos LXXIV e LV; CPC/2015, art. 99, § 3º, e art. 98, § 6º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 481/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.976.408/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/02/2022; TJBA, AI nº 8062094-27.2023.8.05.0000, Rel. Juíza Convocada Marielza Maués Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, j. 20/02/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8033878-85.2025.8.05.0000, em que figura como parte agravante Rabelo Coité Consultoria e Assessoria Jurídica e parte agravada Alicia Andrade Rodrigues:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 12 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator